Tribunal: TJSP
Processo: 2248130-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pedido de revogação ou suspensão da decisão que deferiu a liminar, porque a dívida havia sido renegociada e o contrato aditado - Comprovação de tais fatos - Liminar revogada - Determinação de devolução do veículo apreendido, sob pena de multa diária, e de emissão de novos boletos para pagamento do débito - Agravo provido, com imposição de multa por

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pedido de revogação ou suspensão da decisão que deferiu a liminar, porque a dívida havia sido renegociada e o contrato aditado - Comprovação de tais fatos - Liminar revogada - Determinação de devolução do veículo apreendido, sob pena de multa diária, e de emissão de novos boletos para pagamento do débito - Agravo provido, com imposição de multa por litigância de má-fé ao agravado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248130-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante
GUILHERME MOURA CESAR DO NASCIMENTO, é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, com imposição de multa por litigância de má-fé ao
agravado. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248130-08.2020.8.26.0000 -Voto no 31138
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248130-08.2020.8.26.0000
1a Vara Cível de Tatuí (proc. no 1002836-02.2020.8.26.0624)
Agravante: Guilherme Moura Cesar do Nascimento
Agravado: Itaú Unibanco S/A.
Juíza de 1a Instância: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
Voto n° 31138.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pedido de
revogação ou suspensão da decisão que deferiu a liminar,
porque a dívida havia sido renegociada e o contrato aditado
- Comprovação de tais fatos - Liminar revogada -
Determinação de devolução do veículo apreendido, sob
pena de multa diária, e de emissão de novos boletos para
pagamento do débito - Agravo provido, com imposição de
multa por litigância de má-fé ao agravado.
Réu em ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente, o agravante rebela-se contra a r. decisão de fl.
49/50, que deferiu a liminar e determinou a sua citação, nos termos do art.
3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, para resposta no prazo de quinze dias,
com informação de que poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no
prazo de cinco dias, na forma do § 2o do mesmo artigo.
Sustenta o agravante que: a) o advogado do
autor, que ingressou com a ação, não foi devidamente constituído, não lhe
tendo sido outorgado poderes na procuração e no substabelecimento de fls.
8/14; b) não poderia ter sido concedida a liminar, em razão da sua
incapacidade postulatória, devendo ser revogada a ordem de apreensão do
bem, diante da nulidade processual apontada; c) o agravado omitiu o fato de
que as parcelas 18.12.19, 18.1.20, 18.2.20, 18.3.20 e 1.4.20 foram objeto de
renegociação com a instituição bancária, conforme e-mails e comprovante
que anexou; d) a renegociação gerou novo contrato (no 63407993), com
novos valores e nova quantidade de parcelas, tendo sido solicitada cópia do
contrato, mas foi pedido o prazo de oito dias para o seu envio; e) a nova
transação constituiu nova obrigação, que não é objeto da ação de busca e
apreensão; f) não foi realizada a notificação do devedor, pois a notificação
de fls. 28/30 se refere a débito anterior à renegociação; g) não há nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248130-08.2020.8.26.0000 -Voto no 31138
3
notificação quanto ao débito renegociado, de modo que não foi cumprido
requisito legal para concessão da liminar de busca e apreensão; h) não se
esquiva de pagar sua dívida, inclusive propôs algumas alternativas para a
agravada, mas não obteve sucesso, conforme faz prova conversa via
whatsapp; j) está em tramitação o Projeto de Lei 2513/20 que impede a
busca e apreensão de bem por atraso no pagamento da parcela de
financiamento durante o estado de calamidade pública causado pela
pandemia do COVID-19. Pede a reforma da decisão agravada, com a
restituição do bem e sua nomeação como depositário fiel, até a solução do
mérito da ação de busca e apreensão.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Houve resposta (fls. 98/110 do agravo).
É o relatório.
Primeiramente, afasto a alegação de ausência de
representação do advogado Marcio Santana Batista, que subscreveu a
inicial (fl. 1 do processo digital), porque a ele foram substabelecidos (fl. 13
do processo), com reserva, os poderes outorgados pela autora aos
advogados Rodrigo Airoldi Ribeiro e Sérgio Soares Silva, nomeados na
procuração de fls. 8/12 do processo digital.
O Projeto de Lei no 2.513/20, conforme consulta
ao site da Câmara dos Deputados, está em regime de tramitação, desde a
sua apresentação, em 11.5.20, e não teve nenhum andamento (1), de modo
que não impede, portanto, a concessão da liminar de busca e apreensão.
Consta da inicial que as partes celebraram
“Cédula de Crédito Bancário”, garantida por alienação fiduciária de veículo
(fls. 30/33 do processo digital).
O autor afirma que o réu, deixando de pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248130-08.2020.8.26.0000 -Voto no 31138
4
prestações a partir da parcela no 15, vencida em 18.12.19, ensejou o
vencimento antecipado de toda a dívida, que totalizava R$36.187,44 (fl. 2 do
processo digital).
A liminar foi deferida em 23.6.20 (fls. 49/50 do
processo digital) e o réu agravante noticiou que ela foi cumprida em
14.10.20 (fl. 3 do agravo), como, aliás, demonstrou o mandado de busca e
apreensão, que foi juntado ao processo depois da interposição do agravo
(fls. 93/94 do processo digital).
Conforme se depreende dos autos, quando do
ajuizamento da ação, o réu havia sido constituído em mora, tendo sido
notificado em maio de 2020 (fls. 40/41 do processo digital). Dessa maneira,
se mora havia, em tese, teria sido correto o deferimento da liminar de busca
e apreensão.
Ocorre que o agravante comprovou que houve
renegociação da dívida, de acordo com o que há à fl. 65 do agravo, na qual
foi copiada conversa mantida por aplicativo com a funcionária do autor,
Tereza Cristina Gomes Pereira, em 2.7.20, que informou ter sido concluída
a solicitação de aditamento do contrato e mudança na forma de pagamento
do débito para carnê, que deveria ser pago até o dia 23.7.20 (fl. 65 do
processo digital).
O agravante juntou também o boleto emitido em
1.7.20, no valor de R$2.065,06, com data de vencimento em 23.10.20 (fl. 68
do agravo).
As partes foram intimadas a apresentar o termo
de renegociação da dívida, noticiada às fls. 65, 68 e 74 do agravo (fl. 90 do
agravo).
O agravante informou que solicitou o termo de
renegociação ao agravado, em 15.10.20, mas não obteve retorno, e pediu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248130-08.2020.8.26.0000 -Voto no 31138
5
que ele exiba o documento de renegociação no 63407993 (fl. 93 do agravo).
Em
30.11.20,
o
agravado
foi
intimado
a
providenciar a juntada do contrato de renegociação no 63407793,
mencionado nos documentos de fls. 65/66, nos quais a operadora de
negócios, Tereza Cristina Gomes Pereira, funcionária do Banco Itaú -
Unibanco/Itaucred, informou que a solicitação de aditamento do agravante
foi concluída, gerando o boleto de fl. 68 do agravo. (fl. 118 do agravo).
Em 11.12.20, o agravado juntou o aditamento do
contrato (fls. 121/124 do agravo).
Conforme se depreende do "Aditamento à Cédula
de Crédito Bancário", houve, realmente, renegociação do financiamento, em
23.6.20 (item 3.1, fl. 122 do agravo), tendo sido definido que ele será pago
em 22 parcelas, a primeira em 23.7.20 (item 3.3, fl. 122 do agravo), no valor
de R$2.065,06 (item 3.5, fl. 122 do agravo), confirmando as alegações do
agravante.
O agravante também apresentou o boleto emitido
em 1.7.20, com vencimento em 23.10.20 (fl. 68 do agravo), bem como
informou que não conseguiu efetuar o seu pagamento, porque o caso 'tinha
ido para o jurídico” (fl. 67 do agravo), fato corroborado pela mensagem
encaminhada pela funcionária do banco, que informou que o agravante só
podia pagar a integralidade da dívida, além dos honorários e das despesas
de pátio, a serem verificadas (fls. 73/74 do agravo).
O agravado nas suas contrarrazões nada disse
sobre o aditamento celebrado com o réu, tecendo alegações sobre
comprovação da mora e força obrigatória do contrato, não tendo esclarecido
qual a razão de não ter noticiado a renegociação da cédula de crédito.
Sendo assim, a conclusão possível é de que foi
indevida a apreensão efetivada, diante da renegociação da dívida e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248130-08.2020.8.26.0000 -Voto no 31138
6
aditamento do contrato, ultimados no exato dia em que foi concedida a
liminar, sem que o réu se abalasse em comunicar o fato no processo e
juntar a ele o aditamento, o que só fez depois de ter sido intimado para tal
finalidade, tendo ele permitido, ainda, que a apreensão fosse efetuada
quase quatro meses depois de o contrato ter sido aditado, recusando-se,
por fim, a receber a primeira parcela do contrato aditado, formulando
exigências de pagamentos indevidos.
O agravado, portanto, agiu com má-fé, nos
termos do artigo, 80, incisos I, II e III do CPC e, por isso, pagará multa ao
réu de 5% do valor corrigido da causa.
Diante de tudo e levando em conta as
peculiaridades do caso, revogo a liminar de busca e apreensão e determino
a restituição do veículo apreendido ao réu, em cinco dias, devendo o
agravado emitir novos boletos para pagamento das parcelas previstas no
aditamento ao contrato, com novas datas sucessivas de pagamentos,
porque impediu que as contratadas fossem pagas, sem correção nem juros,
já que foi o agravado quem deu causa ao atraso.
O autor deverá ser intimado pessoalmente para
devolver o veículo ao réu, que deverá ser entregue na sua residência
(Súmula 410 do STJ), mediante termo de entrega, em cinco dias, sob pena
de multa diária de R$1.000,00.
Diante do exposto e para os fins mencionados,
dou provimento ao agravo, com imposição de multa por litigância de má-fé
ao agravado.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1
Conforme consulta ao site da Câmara Legislativa: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2252040&ficha Amigavel=nao
2 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248130-08.2020.8.26.0000 -Voto no 31138
7
Saraiva, 50a edição, 2019, nota 3 ao art. 2o do Decreto-Lei 911/69., p. 1120. Nesse sentido:
STJ-4a Turma, REsp 250.711-MG, rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 21.8.01, v.u.; STJ-4a
Turma, REsp 329.053-MG, rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 12.3.02, v.u.